Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS. LAUDO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE SINTOMAS CONTEMPORÂNEOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pelo autor, ora apelado, por se encontrar acometido por patologia prevista na Lei no 7.713/1988.
2. De acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes da regra prevista no art. 371 do CPC, é atribuição do Juízo de origem apreciar as provas coligidas aos autos sem prévia tarifação.
3. É dispensável, nesse sentido, a produção de prova pericial para a solução da controvérsia. 3.1. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do CPC, por meio da qual poderá haver a dispensa da prova pericial nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”.
4. No caso em deslinde os documentos técnicos elaborados por profissionais de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e correlatos, demonstram que o autor, ora apelado, se encontra acometido pela “Síndrome da Imunodeficiência Adquirida”. 4.1. Observe-se, assim, que o demandante deve ser beneficiado pela isenção tributária prevista, às claras, na regra estabelecida no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.
5. Quanto ao mais a manifestação sintomática contemporânea à avaliação médica não é necessária para a obtenção da pretendida isenção tributária pelo recorrido, pois é necessária apenas a demonstração da aludida patologia.
6. De acordo com o enunciado no 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 6.1. Ademais, em atenção ao teor do enunciado no 627 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça, deve haver, na hipótese em exame, a concessão ou a manutenção da isenção do imposto de renda, não sendo exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença.
7. Verifica-se, portanto, que a referida condição médica deve ser enquadrada na regra prevista no art. 6o da Lei no 7.713/1988.
8. Recurso conhecido e desprovido.